Tribunal: TJDFT
Processo: 0064334-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064334-93.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA ALVIM REPRESENTANTE LEGAL: AVANI MINERVINA ALVIM DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o recorrido informou, nos IDs 11979951 e 11979956, a adesão à proposta de acordo apresentada na plataforma on line, estando pendente de homologação à época. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024